Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-32.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700830-32.2019.8.07.0019 EMBARGANTE: FRANKLANE GOMES FERREIRA EMBARGADO: EDILMA MARQUES DA SILVA DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Franklane Gomes Ferreira (ID 23437809) contra a decisão proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal (ID 23366715) que negou seguimento ao recurso extraordinário. A embargante alega ter havido obscuridade na decisão embargada no que toca à demonstração do suposto ato ilícito cometido. Requer, portanto, seja sanada a obscuridade apontada. 2. De acordo com os arts. 10, V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Por sua vez, conforme art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Contudo, os embargos são manifestamente incabíveis para impugnar decisão do Presidente de Turma Recursal que indefere o processamento de recurso extraordinário, conforme entendimento da Excelsa Corte, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO. 1. A oposição de embargos declaratórios à decisão que inadmite o recurso extraordinário não suspende nem interrompe o referido prazo, pois o agravo nos próprios autos é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1107739 AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019) Ressalta-se que a decisão embargada indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto com base na tese fixada no Tema n. 800/STF e por considerar o óbice estabelecido pelo enunciado sumular n. 279/STF, sendo manifesta a intenção da recorrente de reformá-la. Assim, consoante disposto nos §§ 1o e 2o do art. 1.030 do CPC, o agravo é o recurso adequado à impugnação de tal decisão e, por conseguinte, os embargos de declaração não possuem aptidão para interromper a fluência do prazo recursal. Nessa perspectiva, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, em conformidade com o entendimento da Corte Suprema e em observância aos §§ 1o e 2o do art. 1.030 do CPC, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 23437809, haja vista a ausência de preenchimento do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF